Tribunal: TJSP
Processo: 0001069-96.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001069-
96.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CHARLES PEROLI DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Charles Peroli de Almeida para, mantida sua condenação
por tripla infração continuada à norma do artigo 21 da Lei das Contravenções
Penais, reduzir a sua pena final para vinte (20) dias de prisão simples, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, mantida, no mais, incólume a sentença guerreada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001069-96.2018.8.26.0047 -Voto no 12319
2
Apelação Criminal n.o 0001069-96.2018.8.26.0047.
Apelante: Charles Peroli de Almeida.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Assis 2a Vara Criminal.
Voto n.o 12.319.
Apelação
criminal.
Contravenção
penal.
Vias
de
fato.
Continuidade delitiva. Pena. Cuidando-se de três infrações
continuadas, o acréscimo na fração de um quinto se revela mais
proporcional e tecnicamente mais adequado.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Charles Peroli de
Almeida em face da sentença de primeira instância que, o julgando
por tripla infração continuada à norma do artigo 21 da Lei das
Contravenções Penais, lhe aplicou a pena de vinte e três (23) dias de
prisão simples, a ser inicialmente cumprida em regime prisional aberto
(fls. 110-112).
Requer a sua absolvição, salientando a fragilidade probatória.
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público apresentou as contrarrazões (fls. 117-118) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 130-133).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Pois bem. A existência material dos fatos está devidamente
consubstanciada nos autos pela documentação reunida nos autos,
além da prova oral.
A autoria, por seu turno, é inquestionável em desfavor do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001069-96.2018.8.26.0047 -Voto no 12319
3
Uma das vítimas, companheira do réu à época, esteve em juízo
e apresentou sólido e contundente relato no sentido de aponta-lo
como que a agrediu no dia dos fatos. Informou, ainda, que Charles, na
mesma oportunidade, agrediu também Beatriz e Larissa. Finalmente,
empenhou que essas ações consistiram em socos, chutes, empurrões
e puxão de cabelo.
Sabidamente, os dizeres das vítimas tem especial relevância
naqueles ilícitos cometidos em âmbito de violência doméstica.
E não há que se elidir o édito condenatório pela ausência de
lesões nas vítimas, afinal trata-se, aqui, de infração diversa da lesão
corporal (vias de fato).
Igualmente, não tem o condão de eximir o réu da
responsabilidade penal que lhe recai o fato de ter ocorrido a
reconciliação amorosa que, aliás, só se deu, evidentemente, com uma
vítima.
Interrogado, o réu disse não se lembrar muito bem dos fatos,
não obstante ter confirmado os empurrões em Beatriz e Larissa.
Assim, tratando-se de um quatro inabalável que coloca o réu
como aquele que praticou as vias de fato contra as vítimas, mantém-
se a condenação operada em primeiro grau.
A dosimetria, por outro lado, comporta ligeiro ajuste.
A pena partiu do mínimo de quinze dias de prisão simples para
cada infração e, já em segunda fase, foi exasperada em um sexto,
pois incidente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, alínea “f” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001069-96.2018.8.26.0047 -Voto no 12319
4
Código Penal, alcançando a pena de dezessete dias de prisão
simples, a qual se consolidou.
Anota-se que a pena exclusiva de multa, no caso, não traduz a
correta proporcional resposta à extensão dos ilícitos cometidos, aliás,
em situação de violência de gênero e doméstica.
Entretanto, cuidando-se de três infrações continuadas, o
acréscimo na fração de um quinto se revela mais proporcional e
adequado, devendo alcançar a pena final e já concursiva o patamar
de vinte dias de prisão simples.
Bem aplicado o regime aberto, também foi corretamente negada
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
a suspensão condicional da pena, institutos sequer pleiteados em
sede recursal.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Charles Peroli de Almeida para, mantida sua condenação por tripla
infração continuada à norma do artigo 21 da Lei das Contravenções
Penais, reduzir a sua pena final para vinte (20) dias de prisão
simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, mantida, no
mais, incólume a sentença guerreada.
Mazina Martins
relator